Tribunal: TJBA
Processo: 8032265-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032265-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

AGRAVADO: IVAN LUIS DANTAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Baneb de Seguridade Social – BASES contra decisão que, nos autos de ação de revisão de benefício de suplementação de aposentadoria ajuizada por ex-empregado, indeferiu o pedido de inclusão do Banco Bradesco S.A., patrocinador do plano, no polo passivo.

Agravo Interno manejado em face do indeferimento do efeito suspensivo, igualmente questionando a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Banco Bradesco S.A., na condição de patrocinador, possui legitimidade passiva em demanda de revisão de benefício previdenciário complementar; e

(ii) verificar se o caso concreto se enquadra na exceção prevista no Tema 936/STJ, em razão de ato ilícito trabalhista imputado ao patrocinador.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 936, firmou tese no sentido de que o patrocinador não possui legitimidade passiva em demandas que envolvem participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligadas ao plano previdenciário, ressalvadas hipóteses de ato ilícito próprio.

O Banco Bradesco S.A. já foi condenado na Justiça do Trabalho a recompor a reserva matemática, mediante recolhimento das diferenças de contribuições decorrentes de verbas salariais reconhecidas. Assim, sua inclusão no polo passivo da demanda originária seria inócua, apenas protelando o feito.

Questões relativas à aplicação do Tema 1.021/STJ devem ser analisadas pelo juízo de origem, no mérito da demanda principal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O patrocinador de plano de previdência complementar não possui legitimidade passiva em ação de revisão de benefício, salvo quando se discute ato ilícito de sua autoria. 2. A prévia condenação do patrocinador na Justiça do Trabalho para recomposição da reserva matemática afasta a utilidade de sua inclusão na demanda previdenciária complementar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 936, REsp 1.370.191/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.06.2018, DJe 01.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1979041/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8032265-30.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES e como Agravado IVAN LUIS DANTAS DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA